Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CARGO DE ESCRITURÁRIO DA CARREIRA ADMINISTRATIVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. TEMA 784, STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do Tema 784, do STF, RE 831.311-PI, em Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada, por parte da Administração, o que não restou demonstrado.
3. A contratação de empresas terceirizadas durante a vigência do concurso, não é suficiente, por si só, para demonstrar a preterição de candidatos aprovados no certame, sobretudo quando resta demonstrado que a terceirização tem a destinação específica de suprir situações excepcionai. Para que reste caracterizada a preterição, e direito subjetivo da parte, urge haver a demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se ao atendimento das necessidades permanentes e ordinárias, para execução das atribuições do cargo em que o candidato foi aprovado. Possui, portanto, mera expectativa de contratação.
4. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e desprovida.